Tribunal: STF
Processo: HC 245867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.112/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal), porque, 



    em diversas datas, no início do ano de 2020 até no mínimo o mês de abril do mesmo ano, na Rua Alfredo Tomazini, 22, casa 1, Vila Princesa, nesta Comarca de Pontal, o acusado, valendo-se das mesmas condições de tempo, local e modo de execução, praticou atos libidinosos em face de sua sobrinha neta E. F. M., menor de 14 anos (DN 01/02/11 – 08 anos à época dos fatos). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO EM 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada está de acordo com tese jurídica fixada em recurso repetitivo (Tema n. 1.202), pois a Terceira Seção desta Corte compreende que, "no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições".



    2. No caso, a ofendida tinha apenas 8 anos. A denúncia e a sentença não deixam dúvidas de que os abusos ocorreram mais de vinte vezes e faziam parte da rotina familiar. Nesse contexto, não houve ilegalidade no aumento de 1/2 da pena decorrente da continuidade delitiva.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: ilegalidade ocorrida na dosimetria da pena, especialmente no que tange ao aumento de 1/2 referente ao crime continuado (art. 71 do CP), uma vez que não houve fundamentação idônea para tal aumento. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que seja modificado o aumento da pena em relação ao crime continuado, aumentando-se em sua fração mínima, ou seja, de 1/6. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Juiz, em sentença mantida pelo Tribunal de Justiça, aumentou a pena do réu na fração de 1/2, por aplicação do art. 71 do Código Penal, "tendo em vista haver informações acerca do cometimento de diversos crimes de estupro, durante 04 (quatro) meses" (fl. 30, grifei). 



    O entendimento está de acordo com tese jurídica firmada pela Terceira Seção, em recurso especial repetitivo. Deveras, segundo sedimentado no Tema Repetitivo n. 1.202, durante o julgamento do REsp n. 2.029.482/RJ e do REsp 2.050.195/RJ, "no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições". 



    [...]



    A ofendida tinha apenas 8 anos na data dos fatos. A denúncia não deixou dúvidas de que os abusos foram praticados "por inúmeras vezes" (fl. 58), desde o "início do ano de 2020 até no mínimo o mês de abril do mesmo ano" (fl. 59). Em depoimento especial, a vítima assinalou que "os abusos ocorreram mais de "vinte vezes, foi quase todo dia (que os fatos aconteceram)" (fl. 24), e explicitou, com riqueza de detalhes, situações ocorridas em algumas datas (fls. 23-24), tudo a revelar que o réu se aproveitou, mais de sete vezes, de situações favoráveis e momentâneas para satisfazer sua lascívia. 



    Nesse contexto, não houve ilegalidade no acréscimo de 1/2 da pena por aplicação do art. 71 do CP. Em casos como este, o julgador estava autorizado a majorar a reprimenda até na fração máxima pela continuidade delitiva, pois evidente que os abusos faziam parte da rotina familiar. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, no que tange ao quantum de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, destaco que a jurisprudência desta CORTE SUPREMA admite que se majore a pena de um réu no patamar de 1/2 mesmo diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados, quando presente a informação de "por inúmeras vezes", tal como decidiu o STJ. Por todos, confira-se: 



    3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada.



    (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente